Tribunal: TJES
Processo: 5007239-75.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007239-75.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA CORREIA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vanderleia Correia contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em desfavor de OI S/A, que julgou procedentes os pedidos autorais e fixou honorários advocatícios em R$ 400,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, o trâmite eletrônico e a ausência de fase probatória. A apelante pleiteia a majoração dos honorários para R$ 1.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa deve ser majorado, considerando os critérios previstos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa se mostra adequada quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é irrisório, como no caso em que a demanda tem por objeto a declaração de inexistência de débito consumerista no valor de R$ 1.037,61, por força de prescrição.

4. A demanda revela baixa complexidade, com trâmite exclusivamente eletrônico, sem instrução probatória, tendo duração de sete meses, ao tempo da sentença, e com atuação profissional na mesma comarca do juízo.

5. O valor de R$ 400,00 está em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos similares.

6. A fixação de juros e correção monetária sobre os honorários fixados em quantia certa deve observar a data da fixação da verba para fins de atualização monetária e o trânsito em julgado da sentença para a incidência dos juros moratórios, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação equitativa de honorários advocatícios é cabível nas hipóteses em que o valor da causa é baixo e a causa possui baixa complexidade, desde que observados os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

2. Sobre honorários fixados em quantia certa, a correção monetária incide desde a data da fixação judicial e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.019.777/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJES, Ap. Cív. n. 0007116-68.2018.8.08.0021, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.11.2023; TJES, Ag. Instr. n. 5003091-19.2020.8.08.0000, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
VANDERLEIA CORREIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta em desfavor de
OI S/A
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré, ora apelada, ao pagamento de R$ 400,00, a título de honorários advocatícios, fixados de forma equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional na condução da demanda, bem como a baixa complexidade do caso e a ausência de fase probatória.

Em suas razões, a apelante requer a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da publicação da sentença, sustentando, para tanto, que o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios é irrisório frente à complexidade do caso, ao zelo dos advogados e ao tempo despendido na condução do processo.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da apelante, o valor de R$ 400,00, arbitrado na forma do art. 85, §8º, do CPC, não se revela ínfimo ou dissonante dos critérios previstos no § 2° do mesmo dispositivo legal -
que guiam a apreciação equitativa do magistrado
-, uma vez que (i) a
demanda goza de baixa complexidade, versando sobre a declaração de inexistência de um débito de R$ 1.037,61, em virtude de prescrição; (ii) a demanda perdurava aproximadamente 7 meses ao tempo de prolação da sentença; sendo que (iii) o processamento do feito se deu de forma eletrônica e (iv) os advogados têm domicílio profissional na comarca de tramitação do processo.

Ademais, o valor fixado na origem
encontra-se em consonância com o patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares, vale conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2.
Considerando que o valor da causa foi estimado em 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais)
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007116-68.2018.8.08.0021, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência, em regra serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º). 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º). 3. Hipótese em que a verba fixada na decisão com base nos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC implicará a condenação do agravado ao pagamento de R$ 270,88 (duzentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), considerando que o proveito econômico obtido pela agravante foi de R$ 2.708,87 (dois mil, setecentos e oito reais e oitenta e sete centavos), quantia que é desproporcional ao trabalho desempenhado pelos advogados. 4.
Considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.
5. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (Data: 05/Oct/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003091-19.2020.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em vista disso, em atenção ao patamar fixado em casos similares e diante da ausência de particularidades dignas de nota que recomendem o revisão do valor arbitrado à título de honorários advocatícios,
reputo adequada e proporcional a fixação dos honorários sucumbenciais procedida pelo Juízo
a quo
.

Por fim, como cediço,
“arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023), sendo o índice de correção aplicável aquele insculpido no art. 389, parágrafo único, do CC (IPCA); e o índice de juros moratórios o previsto no art. 406, §1º, do CPC (SELIC, inacumulada com outro índice, por conglobar correção e juros).

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por VANDERLEIA CORREIA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de fixar honorários recursais, diante da ausência de sucumbência da recorrente na instância primeva (STJ, AgInt no REsp n. 2.019.777/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)